Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-48.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. APARELHO CELULAR ADQUIRIDO EM CIRCUNSTÂNCIAS SUSPEITAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação culposa (art. 180, §3o, do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência probatória e atipicidade da conduta, com fundamento na ausência de culpa e na inexistência de elementos objetivos caracterizadores do tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu configura o crime de receptação culposa, considerando os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal; e (ii) analisar a dosimetria da pena aplicada ao réu, especialmente no que tange ao critério utilizado para fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de receptação culposa pressupõe a violação do dever de cuidado objetivo, configurada no caso pela conduta negligente do réu ao adquirir o aparelho celular em local de reputação duvidosa e sem precauções mínimas para verificar a licitude da procedência.
4. A presunção de origem ilícita no art. 180, § 3o, do Código Penal não é absoluta, mas cabe à defesa comprovar a licitude da procedência do bem, especialmente quando as circunstâncias dos fatos revelam a inobservância do dever objetivo de cuidado por parte do adquirente.
5. Quanto à dosimetria, houve revisão da pena-base, considerando o critério jurisprudencial majoritariamente aceito de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas, para cada circunstância judicial negativamente valorada.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, §3o; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1867988, 07145507520238070003, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 23/05/2024, DJE 06/06/2024.
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 06/02/2024, DJE 08/02/2024.